Tribunal: TJDFT
Processo: 0719098-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719098-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NADIA REGINA SIQUEIRA ALVES, TELIX COMUNICACOES LTDA - ME APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Anote-se o pedido de sustentação oral de ID no 32021863. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento designada para o dia 17/02/2022. P.I. BrasíliaDF, 1 de fevereiro de 2022 19:08:40. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador